Tribunal: TJES
Processo: 5001467-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IDE TAVARES DOS PASSOS

COATOR: Excelentíssima Juíza de Direito da audiência de custódia

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, cuja custódia foi convertida em preventiva pelo Juízo das Audiências de Custódia de Viana, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. O impetrante sustenta que a paciente desconhecia o armazenamento dos entorpecentes em sua residência, que detém a guarda de duas crianças menores e com deficiência, e que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Requer a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos da Lei nº 13.257/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, incluindo a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria.

4. No caso concreto, a paciente foi presa em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes e munições, em circunstâncias que indicam envolvimento na narcotraficância, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública.

5. A elevada quantidade de drogas e o local da apreensão (residência da paciente) demonstram a gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes medidas cautelares diversas para evitar a reiteração criminosa.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é recomendável quando há indícios de que o ambiente domiciliar está associado à prática criminosa, podendo expor os menores a riscos.

7. A concessão da ordem em habeas corpus exige a comprovação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso, uma vez que a decisão que decretou a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias do crime.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser analisada à luz do caso concreto, sendo inviável quando há indícios de que o ambiente domiciliar está vinculado à atividade criminosa que traria exposição aos menores em cuidado da acusada.

3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 318, III. Lei nº 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001467-56.2025.8.08.0000

PACIENTE:

IDE TAVARES DOS PASSOS

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

PLANTONISTA DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE
VIANA

RELATOR
A
: DES
.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IDE TAVARES DOS PASSOS

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo Plantonista das Audiências de Custódia de Viana, que nos autos de nº 0000316-93.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o auto de prisão em flagrante evidencia que a paciente desconhecia a existência e o armazenamento dos entorpecentes encontrados em sua residência;
(ii)
a paciente detém a guarda definitiva de duas crianças menores e portadoras de deficiência; e
(i
i
i)
estão ausentes os requisitos previstos para decretar a prisão preventiva.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a revogação da segregação cautelar, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pleito liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12033182.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12158204, pelo
não conhecimento
da ordem, e, no mérito, pela
denegação
da ordem.

De início, quanto à tese de não conhecimento suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, ressalta-se que, em sede Audiência de Custódia, a defesa da paciente apresentou os argumentos ora aqui perfilhados, requerendo a concessão da liberdade provisória, a qual foi negada pela autoridade de primeira instância. Desta forma, passa-se à análise de mérito.

Pois bem. A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Em sede de audiência de custódia (ID 12026046), o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando o seguinte:

“(...) Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Conforme consta no APFD, policias militares, receberam denúncia anônima dando conta de que nos fundos de uma determinada residência, estaria funcionando como laboratório para produção, armazenamento e embalagens de entorpecentes. Diante disso, a equipe foi até o local indicado e avistaram 02 rapazes e uma senhora, sendo que os rapazes estavam na posse de sacolas, mas ao perceberem a presença da equipe, as descartaram. Com isso, foi dada a voz de abordagem aos mesmos, sendo que com a senhora, ora autuada, foi encontrada uma bolsa com diversos pinos de cocaína, várias buchas de maconha e a quantia em espécie de R$1.972,00 (mil novecentos e setenta e dois reais) em espécie.
Em seguida, os policiais foram ao encalço dos rapazes que fugiram para dentro do imóvel mencionado na denúncia, oportunidade em que os abordaram, sendo um deles, o autuado, junto com os mesmos, havia uma sacola com entorpecentes.
Ademais, os militares realizaram buscas pelo imóvel, onde encontraram um laboratório com materiais e eletrodomésticos utilizados para o preparo de drogas, além de vários materiais para embalo de entorpecentes, 01 carregador de pistola cal. 9mm com 6 munições. A equipe arrecadou a quantidade de 01 unidade de maconha, 250 buchas de maconha, 36 unidades de kits de maconha com seda, pesando aproximadamente, 335g, 01 unidade de crack, 224 pinos de cocaína, 03 unidades de crack, 01 sacola com crack, pesando, aproximadamente 130g, 03 sacolas com 1750g de substancia branca, 2090g de barras de cocaína, 01 unidade de cocaína, 1000 papelotes de cocaína, 86 pedras de cocaína, 04 unidades de barras de maconha, 03 sacolas com maconha, pesando, aproximadamente, 1005g, 175 pinos de haxixe, 02 unidades de tabletes de haxixe, 120 de maconha, 04 sacolas com maconha, 13 unidades de pedaços de maconha, 14 unidades de haxixe, 01 sacola com haxixe, 326 vidros pequenos de loló.
Ainda consta nos autos, que
a denúncia recebida pelas polícias, ressaltava que as drogas eram de propriedade de um homem conhecido como Renatinho, filho da autuada.
Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, demonstrando que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”
(Grifei)

Destarte, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva da investigada foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente para conveniência da instrução criminal, bem como para manutenção da ordem pública, haja vista a paciente ter, supostamente, praticado o delito de tráfico de drogas, armazenando,
em sua própria residência
, quantidade significativa de entorpecentes (01 unidade de maconha, 250 buchas de maconha, 01 unidade de crack, 224 pinos de cocaína, 03 unidades de crack, 01 sacola com crack, pesando, aproximadamente 130g, 03 sacolas com 1750g de substância branca, 2090g de barras de cocaína, 01 unidade de cocaína, 1000 papelotes de cocaína, 86 pedras de cocaína, 04 unidades de barras de maconha, 03 sacolas com maconha, pesando, aproximadamente, 1005g, 175 pinos de haxixe, 02 unidades de tabletes de haxixe, 120 de maconha, 04 sacolas com maconha, 13 unidades de pedaços de maconha, 14 unidades de haxixe, 01 sacola com haxixe, 326 vidros pequenos de loló), além de uma pistola cal. 9mm com 6 munições.

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ademais, em relação à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, depreende-se que cabe aqui uma necessária cautela na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente as singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “
poderá
”, constante no artigo.

No caso em comento, torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, netos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a concessão da benesse demonstra ser temerária.

Cumpre ressaltar, neste ponto, que aparentemente, a elevada quantidade de entorpecentes e o armamento foram encontrados
na própria residência da paciente, local do flagrante
, sendo certo que a mesma confirmou seu endereço em audiência de custódia.

Neste cenário,
“
realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente.”
(STJ, AgRg no HC nº 591.894/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.08.2020)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) (Grifei)

Portanto, verifico que a prisão preventiva da paciente encontra-se pautada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)